Tribunal: TJSP
Processo: 0010392-83.2000.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Hipótese dos autos em que houve a suspensão da execução, nos termos do art. 40, da Lei de Execução Fiscal. Prescrição que deve, então, ser regulada pelo art. 40, §4°, do mesmo diploma legal, que pressupõe o decurso do lapso temporal, após o despacho de arquivamento e inércia da exequente, o que ocorreu no caso concreto.
Sentença que reconheceu a

Ementa:

EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Hipótese dos autos em que houve a suspensão da execução, nos termos do art. 40, da Lei de Execução Fiscal. Prescrição que deve, então, ser regulada pelo art. 40, §4°, do mesmo diploma legal, que pressupõe o decurso do lapso temporal, após o despacho de arquivamento e inércia da exequente, o que ocorreu no caso concreto.
Sentença que reconheceu a prescrição correta.
Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0010392-83.2000.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos RODOTRINTA TRANSPORTES LTDA, ARILDO DOS
REIS JUNIOR e MARIO DOUGLAS BARBOSA ANDRE CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0010392-83.2000.8.26.0071 -Voto no 23217
2
REEXAME NECESSÁRIO No. 0010392-83.2000.8.26.0071
Comarca: BAURU
Recorrente: JUÍZO “EX-OFFICIO”
Recorrido: RODOTRINTA TRANSPORTES LTDA
Interessada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz (a) Sentenciante: MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA
Voto no. 23217
EXECUÇÃO
FISCAL

PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
Hipótese dos autos em que houve a suspensão da execução,
nos termos do art. 40, da Lei de Execução Fiscal. Prescrição
que deve, então, ser regulada pelo art. 40, §4°, do mesmo
diploma legal, que pressupõe o decurso do lapso temporal,
após o despacho de arquivamento e inércia da exequente, o
que ocorreu no caso concreto.
Sentença que reconheceu a prescrição correta.
Reexame necessário não provido.
Vistos.
Cuida-se de execução fiscal movida pela
Fazenda do Estado de São Paulo em face de Rodotrinta
Transportes Ltda, visando o recebimento de ICMS, com os
acréscimos legais, conforme certidão de dívida ativa inscrita em
15/05/2000 (fls. 03).
A r. sentença de fls. 100, reconhecendo,
de ofício, a prescrição do crédito tributário, julgou extinta a
execução, nos termos do art. 487, II e 924, V, do Código de
Processo Civil cc. art. 174 do Código Tributário Nacional c/c art.
40 §4o, da Lei 6830/80.
Não houve a interposição de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0010392-83.2000.8.26.0071 -Voto no 23217
3
voluntário, vindo os autos a este Tribunal por força de reexame
necessário.
É o relatório.
Nenhum reparo merece a decisão.
No caso concreto, o processo restou
paralisado sem nenhum andamento solicitado pela exequente,
configurando a ocorrência da prescrição intercorrente.
Ressalte-se que, em votação unânime, a
1a Turma do STJ, no julgamento do REsp 735.220, tendo por
relator o Min. Teori Zavascki, decidiu que “o atual §4° do art. 40
da LEF, acrescentado pela Lei n. 11.051, de 30.12.04 (art. 6°),
viabiliza a decretação da prescrição intercorrente por iniciativa
judicial, com a única condição de ser previamente ouvida a
Fazenda
Pública,
permitindo-lhe
arguir
eventuais
causas
suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Tratando-se
de norma da natureza processual, tem aplicação imediata,
alcançando, inclusive, os processos em curso” (DJU, 16 de maio
de 2005, p. 270).
E mais:
"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PARALISAÇÃO
POR
MAIS
DE
CINCO
ANOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. ART 174 DO CTN.
DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DOS STF.
1. Se a execução fiscal, ante a inércia do credor, permanece paralisada por
mais de cinco anos a partir do despacho que ordena a suspensão do feito,
cabível a decretação da prescrição intercorrente.
2. O preceito do art. 40 da LEF não tem o condão de tornar imprescritível a
dívida fiscal, já que não resiste ao confronto com o art. 174 do CTN.
3. Tratando-se de execução fiscal, a partir da Lei no 11.051, de 29.12.04, que
acrescentou o § 4o ao art. 40 da Lei no 6.830/80, pode o juiz decretar de ofício a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0010392-83.2000.8.26.0071 -Voto no 23217
4
prescrição, após ouvida a Fazenda Pública exeqüente.
4. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal
se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
5. O Tribunal 'a quo' não debateu a tese da recorrente segundo a qual o termo
inicial para a contagem da prescrição qüinqüenal deve ser a data do despacho
que determinou o arquivamento dos autos, após decorrido um ano da
suspensão do processo em face da não-localização do devedor ou de bens
sobre os quais possa recair a penhora. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
STF.
6. Agravo regimental não provido."
AgRg no Ag 922.486/SC, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 13.11.07, DJ
27.11.2007, p. 297.
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A
QUO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INEXISTÊNCIA DE SUA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. DICÇÃO DO ART. 40, §
4o, DA LEF (REDAÇÃO DA LEI No 11.051/2004). POSSIBILIDADE APÓS
INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES.
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso especial
por reconhecer caracterizada a prescrição intercorrente.
2. O acórdão 'a quo' decretou, de ofício, a prescrição intercorrente, com suporte
no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 (redação da Lei no 11.051/04).
3. Decisão 'a quo' clara e nítida, sem omissões, contradições ou ausência de
motivação. O não-acatamento das teses do recurso não implica cerceamento
de defesa. Ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender
atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes,
mas sim com seu livre convencimento (CPC, art. 131), usando fatos, provas,
jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis
ao caso. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles
mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há vício
para suprir. Não há ofensa aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC quando a matéria
é devidamente abordada no aresto 'a quo'.
4. A posição deste Tribunal é no sentido de ser impossível a decretação, 'ex
officio', da prescrição intercorrente antes do advento da Lei no 11.280/06.
5. Não-aplicação de tal entendimento à presente lide, visto que foi cumprido o
disposto no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 (redação da Lei no 11.051/04), o
qual estatui: "Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo
prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
6. Precedentes desta Corte Superior.
7. O relator não está adstrito ao julgamento do recurso especial com base no
dispositivo legal apontado como violado, mas sim com suporte naquele que
entender mais pertinente à solução da lide.
8. Agravo regimental não-provido."
AgRg no REsp 981.510/PE, Rel. Min. José Delgado, 1a Turma, j. 13.11.07, DJ
29.11.2007, p. 259.
"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO.
1. Não é possível decretar de ofício a prescrição de créditos tributários.
Precedentes.
2. Ressalto, ainda, que em 11/12/2004, foi editada a Lei n. 11.051, que
acrescentou o parágrafo 4o ao art. 40 da Lei n. 6.830/80, autorizando a
decretação de ofício da prescrição intercorrente com a seguinte redação: "Se
da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0010392-83.2000.8.26.0071 -Voto no 23217
5
juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá reconhecer a prescrição e
decretá-la de imediato". Nesse panorama, perfilhando da mesma conclusão
consignada no julgamento do Recurso Especial n. 800.853 (rel. Min. Teori
Albino Zavascki), entendo que o novel regramento tem natureza processual e
que, por isso, alcança os processos em curso. Sendo assim, advirto que pode o
feito, ao retornar a Corte 'a quo', ser julgado sob o prisma da Lei n.
11.051/2004.
3. Recurso especial conhecido parcialmente e provido".
REsp 708.857/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Turma, j. 15.02.07, DJ
07.03.2007, p. 213.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
reexame necessário.
CAMARGO PEREIRA
Relator